Tribunal: CARF
Processo: 10880.660132/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.660132/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.048 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE LOCAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 24/12/2010
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face da homologação parcial de declaração de compensação - Dcomp, de no
29518.31096.231012.1.3.04-3819, nos termos do despacho decisório emitido em
03/01/2013 pela Derat/São Paulo (rastreamento no 042042718).
A contribuinte declarou no PER/Dcomp, transmitido eletronicamente em
23/10/2012, a existência de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
Cofins (código 5856), de R$ 7.401,60 – cujo DARF apresenta as seguintes
características:
PERÍODO DE APURAÇÃO CÓDIGO DE RECEITA VALOR TOTAL DO DARF DATA DE
ARRECADAÇÃO 30/11/2010 5856 275.868,26 24/12/2010 A partir das informações do referido
DARF foi identificado que do pagamento realizado havia sido integralmente utilizado
para a quitação de débito de Cofins, de novembro de 2010, não restando crédito para
efetuar a compensação pretendida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.660132/2012-22
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.048 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.660132/2012-22

Cientificada dessa decisão em 17/01/2013, a contribuinte interpôs Manifestação
de Inconformidade em 18/02/2013.
Na manifestação apresentada aduz que exerce, desde 06/12/2007, atividades no
ramo de locação e manutenção de equipamentos, como geradores elétricos, painéis
elétricos, aparelhos de ar condicionado, dentre outros, conforme cláusula 2a do seu
contrato social.
No tópico I - Dos Fatos, explica que ocorreu mero erro sanável ao proceder às
retificações das respectivas DCTF, na qual não indicou o valor apurado retificado dos
tributos, mas somente os valores a serem compensados, acreditando ser esse o
procedimento correto e bastante para embasar e oficializar seu direito creditório.
Demonstra na tabela constante no item II.1.1, o valor correto do débito apurado,
contudo, mediante a impossibilidade de retificação da DCTF, requer a retificação de
ofício, com base em entendimento já consolidado na RFB, conforme argumenta nos
tópicos seguintes da defesa apresentada. Desse modo, diz que o julgamento da
presente manifestação bem como “julgamento de procedência é de simples resolução!
E, tendo em vista que o saldo para compensação é legítimo e que, neste caso a
manifestante incorreu em erro de digitação – erro sanável – ao indicar o valor
equivocado do saldo negativo de IRPJ, é que deve ser reformado o despacho
decisório sob análise, para o fim de HOMOLOGAR os pedidos de compensação
efetuados, conforme razões de mérito abaixo articuladas.”
No tópico II – Do Direito, item II.1, discorre sobre o direito à retificação de
ofício baseada na demonstração do erro em declaração, colacionando decisões
administrativas, que corroboram a tese apresentada de que lhe assiste o direito de
solicitar e ter atendido seu direito a retificação de ofício de suas declarações. Aduz que
é de direito que a autoridade administrativa proceda à retificação de ofício da DCTF
em tela, em especial com relação ao campo “débito apurado”. Requer, ainda, a
produção e prazo para a juntada de documentos hábeis e suficientes que comprovem a
incorreção apontada, a fim de que não restem dúvidas quanto aos equívocos incorridos
e, conseqüentemente, quanto ao seu direito à compensação dos valores recolhidos a
mais.
No sub-item II.1.1, Do Erro e da Retificação, aponta a retificação pretendida por
meio do quadro copiado a seguir:
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.048 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.660132/2012-22

No item seguinte, II.2. Do Direito à Compensação. Da Afronta ao Princípio da
Legalidade, argumenta que o direito ao crédito decorre do princípio constitucional
tributário da estrita legalidade, por meio do qual somente é possível cobrar tributo
mediante lei específica, nos termos do artigo 37 e 150 I da Constituição Federal e
artigo 9o do Código Tributário Nacional. Neste sentido, um recolhimento de tributos
efetuada a maior ou a menor foge das regras legais de tributação, sendo, portanto,
ilegal, gerando crédito para o sujeito passivo, no caso de pagamento a maior, ou
gerando crédito para o sujeito ativo, no caso de pagamento a menor. Considerando,
então, que é legal a possibilidade de compensação e que, no caso em tela há evidente
saldo a ser compensado, deve o despacho decisório ser revisto para considerar
homologado o pedido de compensação anteriormente formulado.
A seguir, no item III.3 – Da Ocorrência do Erro Aplicação do Princípio da
Verdade Material, explica que mostra-se indispensável esclarecer o direito à
compensação a que faz jus. Explica que ao proceder à retificação da DCTF de forma a
demonstrar à RFB que o débito era menor do que o apurado e declarado, equivocou-se
ao interpretar que bastava vincular a DCTF ao PER/Dcomp para demonstrar que o
débito apurado era menor. Contudo, tal equívoco, para o qual solicita a retificação de
ofício, não é capaz de impossibilitar a homologação da compensação, sob pena de
ferir o princípio da verdade material, atentando flagrantemente contra as normas
dispostas no estatuto do contribuinte, uma vez que nem a Lei, nem a Fazenda Pública
podem desconsiderar tal fato como impeditivo, impossibilitando um direito
constitucional de fácil correção.
Invoca também a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, porquando o não reconhecimento da ocorrência de erro sanável no
preenchimento do programa PER/Dcomp fere tais princípios.
Por fim, no item III - Do Pedido, requer que sejam acolhidas as razões
apresentadas, para que seja deferida a retificação de ofício da DCTF em tela, bem
como homologado o pedido de compensação. Adicionalmente, requer o prazo de 15
dias para a juntada do instrumento de Procuração e Contrato Social, nos termos do
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.048 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.660132/2012-22

artigo 5o, §1o da Lei no 8.906, de 1994, assim como para a juntada de documentação
probante do equívoco apontado conforme relatado na defesa.
É o relatório.”
Em 30/07/15, a DRJ em Curitiba (PR) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente e o Acórdão no 06-53.175 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 24/12/2010
DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o Despacho Decisório que não homologou a declaração de compensação por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o pagamento alegado como origem
do crédito estava integral e validamente alocado para a quitação de débito confessado
em DCTF.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DESCONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE ERRO NA CONFISSÃO.
Para desconstituir a confissão de dívida em DCTF que foi utilizada pela Administração
Tributária em Despacho Decisório que decidiu sobre compensação de pagamento
indevido ou maior que o devido, é necessário a comprovação da existência de erro na
confissão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, esemcialmente,
repete os argumentos apresentados no recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de Despacho Decisório eletrônico (fl. 24) que não homologou
compensação, pois o pagamento indicado como indevido e origem do crédito já havia sido
integralmente alocado a outro débito.
Inicia as peças de defesa, alegando que as DCTF original e retificadora foram
preenchidas incorretamente e que ficou impedida de apresentar nova retificação.
No primeiro tópico, defende o direito de retificar a DCTF e colaciona trechos de
diversas decisões administrativas e judiciais que admitiram a retificação, desde que
acompanhada de provas de que houvera erro na declaração original. E que o erro não constitui
infração à lei a ensejar na aplicação de penalidade.
No segundo, apresenta quadro, em que aponta como origem do crédito a COFINS
do mês de novembro de 2010 que foi paga a maior. Apresenta o valor devido declarado, o que
seria o correto, o valor pago e o crédito.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.048 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.660132/2012-22

E contesta a decisão recorrida, que jugou improcedente a manifestação de
inconformidade, por falta de comprovação do erro. Dispõe que, tal tipo de erro não tem de ser
comprovado por meio de elementos contábeis que demonstrassem que os valores realmente
devidos seriam diferentes dos declarados e pagos. Basta que indique que lançou valores em
campos errados, o que o fez, por meio das defesa apresentadas.
No terceiro, consigna que o direito ao crédito decorre do princípio constitucional
da legalidade, pois o pagamento indevido representa descumprimento da legislação. Que o
direito à restituição compensação encontra-se expresso no art. 165 do CTN. E a restituição, na
forma de compensação, no art. 74 da Lei no 9.430/96, que determina que seja efetivada por
intermédio da apresentação de declaração de compensação, o que foi efetuado pela recorrente.
No quarto, invoca o Princípio da Verdade Material, para afirmar que erro no
preenchimento da DCTF não pode elidir o direito ao crédito. Este Princípio encontra-se implícito
nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72. Cita Acórdão no 103-20.594, de 22/05/01, como
exemplo de decisão que fundamentou-se no Princípio da Verdade Material.
Recorre ao Princípio da Legalidade Estrita, que se encontra no inciso II do art. 5o
da CF e no caput do art. 37 do Decreto no 70.235/72.
Que o colegiado requeira novos documentos, caso julgue necessários à
comprovação do direito à compensação.
E pleiteia que o equívoco na DCTF seja corrigido de ofício.
Por fim, aduz que o não reconhecimento de que houve mero erro sanável e a
ratificação da não homologação da compensação ferem os Princípios da Proporcionalidade e
Razoabilidade, previstos no caput do art. 2o da Lei no 9.784/99. Em síntese, o Estado não deve
exagerar na imposição de limites à fruição de direito líquido e certo.
Não assiste razão à recorrente.
Quando se trata de obtenção de reconhecimento de direito creditório, o ônus da
prova é do contribuinte (art. 373 do CPC).
Ao contrário do que alega, não se mostra suficiente indicar os campos da DCTF
que foram incorretamente preenchidos e os valores que neles deveriam ter constado.
É imprescindível a apresentação da apuração da COFINS do mês de novembro de
2010, devidamente conciliada com a escrita contábil e livros e notas fiscais. Desta forma,
demonstrar-se-ia, inequivocamente, a existência e legitimidade do direito creditório pleiteado,
isto é, a liquidez e certeza a que se refere o art. 170 do CTN..
Não se está aqui a negar o direito a crédito derivado de pagamento indevido, o que
está expresso no art. 165 do CTN. E tampouco sendo exageradamente formalista, ratificando a
imposição de empecilhos de ordem burocrática.
Esta turma adota o Princípio da Verdade Material e supera erros em DCTF ou
PER/DCOMP, quando o crédito é comprovado por meio de demonstrativos de cálculo,
acompanhados da documentação fiscal e contábil que lhes instruíram.
Assim sendo , nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.048 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.660132/2012-22

Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital